Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0705951-49.2020.8.07.0005 REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Chamo o feito à ordem, por verificar que a Defesa pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina (autos n. 0702899-45.2020.8.07.0005; publicada em 02/07/2020), que indeferiu pedido de busca e apreensão do celular de KENIA VIVIANE SOUSA DE OLIVEIRA (ID 19716153 - Pág. 6), irmã de MATHEUS, para ser periciado junto com as fotos tiradas neste aparelho, que demonstrariam que este não estava no local do crime no momento da sua execução. Para melhor apreciação, segue o teor da referida decisão: Em face disso, deve-se proceder à instrução probatória em Juízo. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Quanto ao pedido de apreensão de aparelho celular da testemunha KENIA, não se mostra adequado e prudente adotar tal medida já neste momento, sem sequer proceder à oitiva da referida testemunha. Assim, após a oitiva de KENIA, caso a Defesa demonstre argumentos robustos e idôneos quanto à imprescindibilidade de tal medida invasiva, pode-se cogitar tal medida cautelar. Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, saliento que já há decisão recente deste Juízo indeferindo pedido semelhante, bem como decisão liminar do Eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, da C. 2a Turma Criminal, também indeferindo pleito de liberdade dos réus, não tendo surgido, posteriormente, fato novo apto a ensejar a reconsideração de tais decisões. Agende-se data para audiência de instrução, devendo a Secretaria providenciar as diligências necessárias. (autos n. 0702899-45.2020.8.07.0005; publicada em 02/07/2020) Note-se que não houve decisão quanto a eventual realização de perícia no celular indicado, mas apenas quanto ao pedido de busca e apreensão do aparelho. Asseverou a douta Defesa que, no dia e horário do crime, MATHEUS estava com a sua irmã e tiraram fotos deles no celular dela. Assim, afirmou que a realização de perícia no celular da irmã de MATHEUS poderia mostrar o dia, o horário e a localização deles quando as fotos foram tiradas e, assim, demonstrar que ele estava a, aproximadamente, 18 km do local do crime, no momento em que praticado. Ponderou que estão presentes os requisitos de relevância e urgência, contidos no inciso I do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ainda, alegou que os réus estão presos e que esta prova pode permitir a revogação desta medida. Pois bem. Com a devida vênia, observa-se que a decisão não comporta recurso em sentido estrito, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 20506352. Como se sabe, o recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal. Confira-se o rol "numerus clausus", que não comporta analogia, embora abalizada doutrina e precedentes jurisprudenciais admitam a interpretação extensiva: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei no 7.780, de 22.6.1989) VI - (Revogado pela Lei no 11.689, de 2008) VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Segundo Greco Filho, citado por Guilherme de Souza Nucci, na obra “Código de Processo Penal Comentado”, Editora Revista dos Tribunais, 10a edição revista, atualizada e ampliada, p. 1001, ao tratar do recurso em sentido estrito, “o rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias”. Renato Brasileiro de Lima leciona que, “Apesar de o recurso em sentido estrito visar à impugnação de decisões interlocutórias, seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei (CPP, art. 581)” (Manual de Processo Penal. Salvador: Jus Podium, 2020, p. 1797). O doutrinador ainda esclarece a possibilidade interpretação extensiva das hipóteses taxativamente previstas, destacando ser inadmissível a ampliação para casos em que lei evidentemente quis excluir: 1.1. Interpretação extensiva Parte minoritária da doutrina sustenta que a enumeração das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito prevista no art. 81 é taxativa, não admitindo ampliação para contemplar outras hipóteses. Prevalece, no entanto, o entendimento no sentido da possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Diante das constantes mudanças sofridas pela legislação processual penal nos últimos anos (v.g., Leis 11.689/08, 11.690/08, 11.719/08 e 12.403/11), não se revela razoável a estagnação das hipóteses de cabimento do RESE, sobretudo se levarmos em consideração que o projeto de lei que versa sobre a mudança do título do CPP que cuida dos recursos ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Até mesmo para não se criar um desequilíbrio entre as partes, violando a paridade de armas, não pode admitir que o a acusação fique privada de um instrumento para a impugnação de decisões proferidas por juiz de 1a instância, se a defesa tem sempre a possibilidade de impetrar ordem de habeas corpus. Na verdade, o que não se admite é a ampliação para casos em que a lei evidentemente quis excluir. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: Jus Podium, 2020, p. 1797-1798 – grifos nossos) Acerca do tema, confiram-se os precedentes desta Corte, inclusive de minha relatoria: 1. O rol do art. 581, do Código de Processo Penal, é taxativo, não admitindo ampliação para contemplar outras hipóteses. 2. Não se conhece de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que recebe a denúncia, ante a ausência de previsão legal. 3. Carta testemunhável conhecida e desprovida. (Acórdão 1117940, 20180020055450CTM, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 117/124). 1. Na espécie, inviável o questionamento, por meio de recurso em sentido estrito, de Decisão não prevista expressamente no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1089914, 20160110847418RSE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 23/4/2018. Pág.: 227/247). 1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). 2. Não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, e não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva, forçoso o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1089324, 20180610002663RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 276/284). Na hipótese em comento, ocorreu o indeferimento de diligência (medida cautelar probatória) pleiteada pela Defesa, o que não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, sequer por ampliação em interpretação extensiva. A Defesa fez referência ao inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal para fundamentar o cabimento do recurso, entretanto, o dispositivo menciona apenas a decisão ou sentença que “conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;”. Logo, com a devida vênia, o dispositivo mencionado não contempla a decisão vergastada nem comporta interpretação extensiva para abarcá-la. É certo que a jurisprudência vem conferindo interpretação extensiva ao inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se é cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordena a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas desta suspensão do processo também devem ser impugnáveis pelo mesmo recurso, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, colacionado nas razões, cuja ementa cumpre trazer à baila: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. 1. Tendo em conta que o art. 3o do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1o grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP). 2. "Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei no 9.099/95 lhe atribui". (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 457). 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4. Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. (...) 5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP. (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018) (grifos nossos) Contudo, no caso em tela não se operou a suspensão do processo. E também não se trata de hipótese de produção antecipada de provas (artigo 366 do Código de Processo Penal), como retrata o referido julgado, mas apenas de indeferimento de uma diligência probatória cautelar pretendida pela Defesa. No ponto, cumpre destacar que as provas cautelares (em que há um risco de desaparecimento do objeto em razão do decurso do tempo e que têm o elemento surpresa como pressuposto de eficácia) não se confundem com as provas antecipadas (que são produzidas em momento processual distinto do legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em razão de urgência ou relevância). Para melhor elucidação dos conceitos, recorre-se novamente à abalizada doutrina de Renato Brasileiro: a) Provas cautelares: são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, em relação às quais o contraditório será diferido. Podem ser produzidas no curso da fase investigatória ou durante a fase judicial, sendo que, em regra, dependem de autorização judicial. É o que acontece, por exemplo, com uma interceptação telefônica. Tal medida investigatória, que tem no elemento da surpresa verdadeiro pressuposto de sua eficácia, depende de prévia autorização judicial, sendo que o investigado só terá conhecimento de sua realização após a conclusão das diligências. Quando estamos diante de medidas cautelares inaudita altera pars, a parte contrária só poderá contraditá-la depois de sua concretização, o que é denominado pela doutrina de contraditório diferido, postergado ou adiado; b) Prova não repetível: é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória. Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo que, em regra, não dependem de autorização judicial. Exemplificando, suponha-se que alguém tenha sido vítima de lesões corporais de natureza leve. O exame pericial levado à efeito imediatamente após a prática do delito dificilmente poderá ser realizado novamente, já que os vestígios deixados pela infração penal irão desaparecer. (...). c) Provas antecipadas: são aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Tais provas podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável prévia autorização judicial. É o caso do denominado depoimento ad perpetuam rei memoriam, previsto no art. 225 do CPP. Supondo-se que determinada testemunha presencial do delito esteja hospitalizada, em grave estado de saúde, afigura-se possível a colheita antecipada de seu depoimento, o que será feito com a presença do juiz, e com a participação das partes, sob contraditório. (...). Outro exemplo de prova antecipada é aquele constante do art. 366 do CPP, em que, determinada a suspensão do processo e da prescrição em relação ao acusado que, citado por edital, não tenha comparecido nem constituído defensor, poderá ser determinada pelo juiz a produção antecipada de provas urgentes, nos termos do artigo 225 do CPP. (...).(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: Jus Podium, 2020, p. 658-659 – grifos nossos). Destarte, consoante jurisprudência da Corte Superior, somente as decisões sobre provas antecipadas e decorrentes da suspensão do processo (artigo 366 do Código de Processo Penal) admitem, via intepretação extensiva do artigo 581, inciso XI, do Código de Processo Penal, a insurgência via recurso em sentido estrito. O que, repita-se, não é caso vertente, em que não houve a suspensão do feito e houve o indeferimento de prova cautelar. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pelo não cabimento de recurso em sentido estrito em face a decisão que indefere a produção de prova: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INTERPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. 1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica. 2. Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida pelo Parquet, no caso, a realização de exame de DNA. 3. O recorrente não indicou, dentre as hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal ou em leis especiais, qual aquela que, a seu entender, abrangeria, por interpretação, o caso concreto. Ausente, nesse aspecto, a delimitação da controvérsia, incide a Súmula 284/STF. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1078175/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013) (grifos nossos) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 581 DO CPP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PRETENSÃO DE DISCUTIR DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). 2. Não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, e não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva, forçoso o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1089324, 20180610002663RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 276/284) (grifos nossos) PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A admissibilidade do recurso em sentido estrito está adstrita ao rol taxativo previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Recurso não conhecido. (Acórdão 305327, 20070111130580RSE, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2008, publicado no DJE: 2/6/2008. Pág.: 133) (grifos nossos) Aliás, cabe consignar que, tratando-se de pedido de realização de medida cautelar probatória, cumpriria à douta Defesa técnica demonstrar o risco do perecimento do objeto em razão do decurso do tempo, além de justificar o porquê da realização da medida, de surpresa, para a sua eficácia. Significa dizer: cumprir-lhe-ia elucidar porque a irmã do recorrente não poderia zelar pela fonte de prova (seu celular) ou entregá-lo, voluntariamente, para perícia, em benefício de seu irmão, sendo certo que a mera possibilidade do aparelho ser roubado não é suficiente para autorizar a intervenção estatal no patrimônio e intimidade alheios. Neste sentido, corretamente destacou a autoridade judiciária na decisão combatida que, primeiro, seria preciso ouvir a proprietária do celular e, após tal oitiva, caso a Defesa demonstrasse argumentos robustos e idôneos quanto à imprescindibilidade da medida, poderá pleitear novamente a medida cautelar. Repise-se, por derradeiro, que embora nas razões recursais a Defesa mencione a intenção da parte de realizar a perícia no celular, esta questão (além de igualmente versar sobre produção de prova e, por isso, não admitir recurso em sentido estrito) não foi decidida pela autoridade judiciária de primeira instância na decisão guerreada. Nessa esteira, não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva, e não havendo ilegalidade flagrante ou outra nulidade a ser reconhecida de ofício, forçoso o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator